Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714328-62.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS EM SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da não surpresa, vista às partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que se manifestem quanto à possibilidade de extinção do feito por falta de interesse de agir, uma vez que a pretensão postulada pela autora/apelada para seus associados já teria sido assegurada por decisão transitada em julgado em ação movida pelo SINDSAÚDE que alcança toda a categoria. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora